Tribunal: TJBA
Processo: 8032667-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8032667-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEFERSON DA SILVA SENA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE CORRENTE DE OURO EM TRANSPORTE COLETIVO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. INVERSÃO DA POSSE COM INGERÊNCIA DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DO FURTO PRIVILEGIADO E DA TENTATIVA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por JEFERSON DA SILVA SENA contra sentença da 7ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa. O fato ocorreu em 16 de fevereiro de 2024, por volta das 9h, no interior de ônibus em circulação na Ladeira da Barra, quando o réu subtraiu do pescoço da vítima uma corrente de ouro avaliada em R$ 8.000,00. Após o furto, o réu empreendeu fuga e ingeriu a res furtiva para ocultá-la, sendo detido por policiais militares após perseguição iniciada pela própria vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça na fase de conhecimento da ação penal; (ii) estabelecer se a conduta é materialmente atípica à luz do princípio da insignificância; (iii) verificar a presença dos requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado; (iv) determinar se o furto foi consumado ou apenas tentado; e (v) avaliar a legalidade da fixação do regime inicial semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade da justiça não pode ser conhecida nesta fase processual, por se tratar de matéria afeta à execução penal, conforme orientação consolidada no TJ-BA e nos tribunais superiores. Cabe ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e eventual suspensão do pagamento das custas. 4. O princípio da insignificância é inaplicável quando ausente a conjunção dos quatro requisitos definidos pela jurisprudência do STF: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão ao bem jurídico. No caso, o valor do bem furtado (R$ 8.000,00), a reiteração delitiva e a conduta de ingerir a res furtiva para ocultá-la demonstram elevada reprovabilidade, afastando a atipicidade material. 5. O furto privilegiado, previsto no art. 155, §2º, do Código Penal, pressupõe cumulativamente a primariedade do agente e o pequeno valor do bem. Ambos os requisitos estão ausentes: o réu é reincidente específico e o valor do bem subtraído supera em muito os patamares considerados ínfimos pela jurisprudência. 6. A tentativa não se configura, pois, conforme a teoria da amotio, adotada pelos tribunais superiores, o furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto lapso de tempo. O réu arrancou a corrente do pescoço da vítima e ingeriu o objeto, demonstrando controle sobre a res furtiva. A recuperação do bem se deu por ato de terceiro, o que não descaracteriza a consumação. 7. A fixação do regime inicial semiaberto está de acordo com o art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, em razão da reincidência específica do réu e das circunstâncias desfavoráveis da conduta, especialmente a tentativa de ocultação da prova do crime por meio da ingestão do objeto furtado. 8. Verificado erro aritmético na segunda fase da dosimetria, procede-se, de ofício, à sua correção. Considerando a pena-base no mínimo legal e o aumento de 1/6 pela reincidência, a pena definitiva deve ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantido o regime semiaberto e o valor unitário do dia-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Pena corrigida de ofício. Tese de julgamento: “A gratuidade da justiça na seara penal deve ser requerida e examinada na fase de execução, sendo incabível sua apreciação na fase de conhecimento.” “A reincidência específica e o expressivo valor do bem furtado afastam a aplicação do princípio da insignificância.” “A ausência de primariedade e o elevado valor da res furtiva inviabilizam o reconhecimento do furto privilegiado.” “A subtração com inversão da posse, ainda que breve, configura a consumação do crime de furto, sendo irrelevante a posse pacífica ou desvigiada.” “O regime semiaberto é compatível com a reincidência específica e com as circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.” “A correção de ofício da pena é admissível diante de erro aritmético na aplicação da agravante da reincidência.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput e §2º; 33, §2º, “c”. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 19.10.2004; STF, HC nº 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 03.08.2015; STF, HC nº 226742/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 22.05.2023; TJ-BA, APL nº 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Câmara Criminal, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 8032667-45.2024.8.05.0001, tendo como apelante JEFERSON DA SILVA SENA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa, e de ofício reduzir a pena do réu para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74